Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-82.2023.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000031-82.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA NORONHA FARIA - CPF: 012.428.711-52 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ADALTO FERNANDES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 28.360.376/0002-07 (APELADO), ADRIANO MUNARO - CPF: 019.120.001-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE FORAM EMITIDAS NOTAS FISCAIS DE COMPRAS UTILIZANDO SEUS DADOS – NOTAS EMITIDAS PELA EMPRESA REQUERIDA ONDE A AUTORA TEVE VINCULO EMPREGATÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO DANO, DA ALEGADA CONDUTA ILÍCITA E DO NEXO DE CAUSALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, a parte autora não realizou prova mínima de suas alegações, ao deixar de demonstrar os alegados danos, bem como o nexo de causalidade.

A condenação ao pagamento de indenização exige prova robusta, acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado, o que não ocorreu na hipótese analisada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Adriana Noronha Faria
de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais que
Adriana Noronha Faria
move em desfavor de
Adalto Fernandes dos Santos Ltda.

A autora narra que em 01/09/2018, foi contrata pelo Sr. Adalto Fernandes dos Santos, para trabalhar como vendedora em sua loja, e que em 21/12/2018 o contrato de trabalho se encerrou.

Afirma que descobriu através do site “notas MT”, que foram emitidas várias notas fiscais em seu nome e CPF, que a autora desconhece. E que constatou que seus dados estavam sendo usados ha anos, com compras de produtos na loja requerida, que a autora nunca recebeu, pois não as realizou.

Alega que foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, mediante uso indevido de seus documentos, que estão sendo usados durantes anos pelo requerido, motivo pelo qual ajuizou ação de indenização por danos morais.

SENTENÇA

(Id. 246864194): julgou improcedentes os pedidos, porquanto considerou que a requerente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que fixou em 10% sob o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

APELAÇÃO
(Id. 246864198): alega que teve seu CPF utilizado para compras de produtos da loja do apelado sem sua autorização, o que lhe trouxe prejuízos, pois as grandes movimentações em seu CPF, fizeram com que tivesse seu benefício do auxílio emergencial cortado, o qual era sua única fonte de renda.

Aduz que as alegações do apelado de que a autora solicitou para que as notas fossem emitidas para recebimento de pensão alimentícia não condizem com a verdade dos fatos.

Afirma que nas notas fiscais constam o nome da autora como destinatária final, porém o endereço não pertence a mesma, foi usado um terceiro endereço para a entrega dos produtos.

Sustenta que o pedido de reparação moral formulado tem como base ato ilícito imputado à requerida, que foi cometido durante e após o vínculo empregatício mantido entre as partes. E que não se trata, enfim, de mero aborrecimento ou transtorno comum à vida cotidiana, visto que os efeitos no acesso e uso irregular de dados pessoais perduraram.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, bem como para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 246864651) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar procedente a ação, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso, verifica-se que a autora, aqui apelante, afirma que seus dados foram utilizados indevidamente pela requerida, ora apelada, para emissão de notas fiscais as quais não reconhece. Alega que foi prejudicada, porquanto pode estar na iminência de ter seus dado inscritos em órgãos de proteção ao crédito, bem como que teve o auxilio emergencial cortado em razão d
as grandes movimentações em seu CPF
.

Contudo, em que pese às afirmações realizadas pela autora, não logrou êxito em comprovar os prejuízos alegados, primeiro porque não foi cobrada indevidamente, não teve seu nome negativado, e ainda não trouxe aos autos qualquer prova de que o auxilio emergencial foi cancelado e por quais motivos.

Assim, resta claro que a apelante deixou de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, máxime porque não trouxe aos autos quaisquer documentos capazes de comprovar os danos que alega ter sofrido, ao passo que se limitou a alegar que ocorreram.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração do nexo causal, entre o alegado ato ilícito praticado pela apelada, e os efetivos danos que possa ter sofrido, mesmo porque a apelante manifestou-se pelo julgamento antecipado do feito.

É sabido que para configurar a obrigação de indenizar é necessária a presença de alguns elementos essenciais: 1) ofensa a uma norma preexistente, mediante ação ou omissão, antijurídica, ou um erro de conduta consistente em culpa; 2) a resultar num dano; 3) a aferição do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão e o dano. Dicção do art. 186 do Código Civil, a saber:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

E se comete ato ilícito, na dicção da norma acima transcrita, causando dano a outrem, exsurge-se a obrigação de indenizar, conforme regra do art. 927 do Código Civil:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

No caso, não restou demonstrada a aventada ocorrência da conduta ilícita da apelada, bem como dos danos de ordem material sofridos.

Pelo que se extrai do conjunto fático-probatório, não cabe falar em conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviços, a ensejar o dever de indenizar por dano material ou moral.

Por sua vez, a condenação ao pagamento de indenização exige prova robusta acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado.

Por conseguinte, não há se falar em reforma da sentença que indefere o pleito indenizatório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024